Tribunal: TJDFT
Processo: 0719343-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. PARTILHA DE BENS. NATUREZA CONSTITUTIVA. CONDOMÍNIO. ALUGUEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A sentença que reconhece e dissolve a união estável, partilhando os bens, não tem natureza condenatória, portanto não pode ser executada. Busca apenas a formação, modificação ou extinção de uma relação jurídica, ou seja, tem natureza constitutiva, não necessitando de outra atividade subsequente.
2. A dissolução da união estável e a partilha dos bens esgota a competência do Juízo de Família. A pretensão para receber os alugueis do imóvel partilhado configura mera relação jurídica entre condôminos, cuja competência é do Juízo Cível.
3. A competência especializada do Juízo de Família é taxativa.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.